Tribunal: TJBA
Processo: 8043514-82.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043514-82.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUIZ PEREIRA DA SILVA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL FUNDADA EM SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DE SERVIDOR NÃO FILIADO À ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LUIZ PEREIRA DA SILVA contra o Acórdão de ID 85723895, o qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do feito de origem, sem resolução de mérito, que reconheceu a ilegitimidade ativa do exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à apreciação de julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o EDcl no REsp 1.405.697/MG, que admite a sucessão processual e relativiza a exigência de autorização ou comprovação de filiação; a afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, ao se restringir a eficácia de sentença coletiva proferida em favor de servidores públicos civis do Estado da Bahia apenas aos filiados à associação autora, contrariando a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ; a existência de precedentes deste Tribunal de Justiça, que reconhecem a legitimidade ativa de exequentes não filiados às associações autoras das ações coletivas, e que reconhecem a AFPEB como substituta processual de toda a categoria e a ocorrência de violação à coisa julgada, tendo em vista que a sentença coletiva já reconheceu a legitimidade da associação para representar toda a categoria dos servidores públicos civis, e que tal matéria já se encontra coberta pelo manto da coisa julgada, nos termos dos arts. 502, 507 e 508 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. 4. A omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos deve recair sobre ponto relevante e não analisado, o que não se aplica quando as alegações já foram implicitamente enfrentadas ou não acolhidas. 5. A reapreciação de fundamentos rejeitados no acórdão impugnado constitui tentativa de rediscutir o mérito, providência incabível pela via dos embargos de declaração. 6. O julgador não está obrigado a responder, de forma individualizada, a todos os argumentos das partes, quando já tenha apresentado fundamentação suficiente. 7. Não se verifica, no caso concreto, qualquer omissão ou contradição a ser sanada, sendo os embargos mera expressão de inconformismo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: 1. A rediscussão de matéria já enfrentada no acórdão embargado não configura omissão ou contradição a ser sanada por meio de embargos de declaração. 2. Não há obrigação do julgador de responder individualmente a todos os argumentos das partes quando a decisão estiver suficientemente fundamentada. 3. A insatisfação da parte com o conteúdo do julgado não legitima a interposição de embargos de declaração com finalidade infringente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 1.022, 502, 507 e 508. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.405.697/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.09.2019; STJ, EDcl na AR n. 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.11.2019; STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043514-82.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIZ PEREIRA DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06